Tribunal: TJSP
Processo: 2015497-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL.. GRATUIDADE PROCESSUAL. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVANTE QUE INSTADO A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR SUA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUEDOU-SE INERTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL É MEDIDA QUE SE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL.. GRATUIDADE PROCESSUAL. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVANTE QUE INSTADO A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR SUA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUEDOU-SE INERTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NESSE PONTO. A benesse da gratuidade processual prevista no art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil tem como finalidade possibilitar o acesso ao judiciário àqueles que comprovarem incapacidade de arcar com as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Agravante que foi devidamente intimado a apresentar documentação apta a comprovar sua hipossuficiência financeira e quedou-se inerte. Elementos constantes nos autos que são insuficientes para a concessão da benesse pretendida. Desse modo, fica indeferida a gratuidade processual, concedendo-se prazo ao agravante para que haja recolhimento das custas iniciais, bem como do preparo do presente recurso. RECURSO NÃO PROVIDO.